Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700554-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADIR DOS REIS MARTINS APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Requerimento de Distinção (ID 68313096), formulado pelo Embargante Adir dos Reis Martins em face da r. decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento final dos Recursos Especiais no 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP (Tema 1.264 do STJ) (ID 66533870). Alega, em suma, que o caso dos autos apresenta distinguishing em relação aos paradigmas a serem julgados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a matéria discutida nos Embargos de Declaração opostos versa exclusivamente sobre a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, não se discute nos aclaratórios o mérito da controvérsia abordada no referido tema. Requer, portanto, que seja afastada a suspensão determinada, em razão da distinção entre a presente demanda e a matéria discutida pela Corte Superior nos mencionados Recurso Especiais. Intimada nos termos do art. 1.037, § 11, do CPC/15, a Embargada apresentou manifestação ao ID 72021193. Todavia, o pleito não merece prosperar. Em que pese o Embargante afirmar a existência de distinguishing entre a hipótese em tela e a matéria afetada pelos Recursos Especiais no 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP, não se constata a existência da alegada distinção. De fato, consoante salientado na decisão que determinou o sobrestamento do feito, “a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n.o 1264)” (ID 66533870). Esclareceu-se naquela oportunidade que, a fim de que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da mencionada determinação de suspensão, o em. Relator, em decisão publicada em 24/6/2024, consignou que os acórdãos proferidos nos aludidos recursos, vinculados ao Tema no 1.264 do STJ, “foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ” (grifou-se). Assim, é evidente que o caso vertente envolve a mesma matéria objeto dos Recursos Especiais mencionados, nos quais se discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, destacando-se que as teses em debate impactam diretamente a definição da sucumbência e, por conseguinte, a incidência de seus consectários legais, como os honorários advocatícios. E, uma vez definida pela Corte Superior a suspensão dos feitos pendentes que tratem sobre a matéria, o presente recurso deve permanecer sobrestado até o julgamento final dos Recursos Especiais no 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP (Tema 1.264 do STJ). Portanto, indefiro o requerimento de distinção e mantenho a suspensão determinada na decisão de ID 66533870. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator